Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703926-81.2021.8.07.0020 RECORRENTES: JESSICA RODRIGUES DA SILVA GRIFE DO ATLETA, JESSICA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: ELIZABETH GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. PROVA RELATIVA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. FATO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados no CPC, arts. 321 e 330. 3. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas. 4. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que estas não dependam de forma específica exigida em lei. 5. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las. 6. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança. 7. A prova de fato negativo (prova diabólica) somente pode ser caraterizada como impossível quando restar demonstrado ser absoluta ou indefinida, o que não é o caso. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 319, inciso III, 320, 330, incisos I e IV, §1o, incisos I e III, §2o e §3o, 373, inciso I, §1o, 434 e 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador deixou de observar que não existem documentos que comprovem a prestação do serviço de assessoria jurídica no caso concreto. Afirmam que a inépcia do feito é inequívoca, haja vista que é patente a ausência da dilação probatória necessária para amparar o pleito inicial. Assim, ausentes os pressupostos de constituição para a propositura da ação, o feito não é apto para seu prosseguimento. Ressaltam a não comprovação da prestação de serviços advocatícios e que os prints de whatsApp são insuficientes para comprovar os fatos alegados. Defendem, ainda, a impossibilidade de se realizar a prova negativa de inexistência da relação contratual. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 319, inciso III, 320, 330, incisos I e IV, §1o, incisos I e III, §2o e §3o, 373, inciso I, §1o, 434 e 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028